Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733709-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE RODRIGUES SALES AGRAVADO: PAULO CEZAR FARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por DAYANE RODRIGUES SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 166929563) nos autos da ação de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, perdas e danos e tutela de urgência em caráter liminar, a qual declarou a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível de Águas Lindas de Goiás/GO, a teor do disposto no art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a prevalência de cláusula de eleição do foro de Brasília livremente pactuada na cláusula décima do contrato de cessão de direito de imóvel (ID 166566114). Destaca a ausência de abusividade da clausula de foro de eleição do aludido sinalagmático. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta laconicamente a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja fixada a competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (vide EREsp 1.730.436), tempestivo e firmado por advogado(a) coem causa própria, dispensado o recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 7o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A insurgência veiculada nas razões recursais cinge-se a vindicar a prevalência de cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto do pleito declinado na petição inicial da ação de reintegração de posse e outros pleitos cumulados. A propósito, calha destacar, de pronto, a ratio decidendi delineada pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada: “Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse e indenização. Em sendo assim, deve incidir o disposto no CPC: "Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta." Por conseguinte, determino a redistribuição da ação para uma das varas cíveis de Águas Linda de Goiás/GO. Com as providências e cumprimentos de praxe. Remeta-se, independetemente de preclusão.” A despeito dos argumentos apresentados nesta pretensão reformatória, em uma análise prefacial da questão atinente à competência, tem-se que aparentemente adequado o entendimento esposado na decisão fustigada, notadamente em razão da localização do imóvel, objeto do contrato em enlaça as partes litigantes e da controvérsia à baila, a saber: Qd 94, Cj A, Lotes 01/2-30, Setor 11, Águas Lindas de Goiás/GO. Portanto, a eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve imóvel localizado no Estado de Goiás atrai a regra disposta no art. 47, § 2o, do CPC: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.(...) § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, é forçoso o reconhecimento da competência absoluta definida em lei. Nesse sentido caminha a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A ver as ementas de didáticos e elucidativos precedentes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOMICÍLIO DAS PARTES. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ESCOLHA ALEATÓRIA. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caldas Novas/GO. 2. A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa dos consumidores escolher ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no foro de domicílio da parte ré, no foro de eleição contratual ou no foro de cumprimento da obrigação. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. 2.1. Essa limitação na escolha de foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 2.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. 3. No caso, ambas as partes têm domicílio em Caldas Novas/GO. Os autores/agravantes não residem em Taguatinga/DF; o instrumento particular não foi firmado com a parte ré em Taguatinga/DF, e os consumidores optaram por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, ao só fundamento de que é o local de residência da filha dos autores (que não é parte dos autos), e de que o PJe permite a visualização de acesso externo aos autos, ao contrário do PJD do TJGO. 3.1. Ocorre que tais argumentos não são suficientes para determinar a competência da Circunscrição de Taguatinga/DF, pois a regra de competência não comporta tais hipóteses. 3.2. "O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural." 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido." (Acórdão 1639155, 07268631420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Assim, como o domicílio dos autores, o estabelecimento da parte ré em que foi celebrado o contrato e o foro contratual eleito são todos localizados em Caldas Novas/GO, não há razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos àquele Município. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1726366, 07157511420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedente do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são todos de Luziânia/GO. Ademais, o próprio imóvel objeto da locação também está situado em Luziânia/GO. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, agiu corretamente o juízo ao reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinar da competência para um dos Juízos Cíveis de Luziânia/GO. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700399, 07335319820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu, a teor do art. 46 do CPC. No mesmo sentido, o art. 53, inciso III, alínea "a", do mesmo diploma legal, prescreve que, para a ação em que for ré pessoa jurídica, será competente o foro do lugar onde está a sua sede. 2. O art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, por sua vez, estabelece que "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato". 3. Na hipótese dos autos, a escolha do foro não observou qualquer critério de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil, porquanto previa foro diverso do domicílio das partes e da própria situação do imóvel objeto do contato. 4. Resta, assim, evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro contratual, que opta injustificadamente pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para solução dos conflitos oriundos do contrato firmado entre as partes, mostrando-se cabível o afastamento da escolha de ofício pelo magistrado e o declínio da competência, conforme regra contida no art. 63, § 3o, do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1699591, 07065189020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM. Diante da não triangularização da relação processual na origem, deixo de determinar a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões. Em ato contínuo, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo, caso queira, fica facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator